Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 1.015, VII, DO CPC. DECISÃO QUE REJEITOU À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO DO INSTITUTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE QUANDO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, em que o juiz rejeitou a denunciação da lide.
2. Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte.
3. O agravante formulou pedido de denunciação à lide, com quem afirma ter firmado contrato de compra de 5 mil quilos de queijo, o qual foi descumprido. Sustentou que deve ser buscada a verdade real, devendo o autor da ação de cobrança ser condenado ao final a restituir todos os títulos de crédito que lhe foram entregues, dada a sua quebra de contrato unilateral, gerando assim a inexigibilidade dos títulos.
4. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de cheques, que possuem autonomia e cartularidade.
4.1. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a sua obrigação em arcar com os danos causados à agravada, que figura na relação jurídica como consumidora.
4.2. Ademais, não é possível a denunciação da lide nas relações de consumo, uma vez que a responsabilidade nestes casos é objetiva. A análise da responsabilidade de terceiro, no caso dos autos, demanda o ajuizamento de ação própria.
5. Agravo improvido.